Tribunal: TJMT
Processo: 0017962-78.2010.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017962-78.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 903.499.701-49 (RECORRENTE), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), ERON OLIVEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), ERON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.317.531-84 (VÍTIMA), MARCIANO LIMA DE CARVALHO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o,
II, c/c art. 14, II, ambos do CP). A defesa postulou a desclassificação do delito para lesão corporal e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos que permitam a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal; (
ii
) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil pode ser excluída na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria foram confirmados por laudos periciais, declarações da vítima e testemunhas, além de confissão parcial do acusado.

4.
A desclassificação para lesão corporal somente é admissível quando há certeza inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que
, a princípio,
não se verifica no caso, diante de múltiplos disparos com arma de fogo.

5.
A exclusão de qualificadora somente se admite quando for manifestamente improcedente, o que não ocorre, pois há indícios de que o crime foi motivado por razão fútil, decorrente de desentendimento por dívida relativa
a
motocicleta emprestada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, na fase de pronúncia, exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
.

2.
A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3.
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP,
arts
. 121, § 2o, II, e 14, II; CPP,
arts
. 413, 414, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1850006/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 09.06.2020,
DJe
17.06.2020; TJMT, N.U 0000246-33.2017.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 02.02.2022; TJMT, N.U 0002415-07.2020.8.11.0055, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 17.12.2024; TJMT, N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 05.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto em benefício de
Rodrigo Lemes de Oliveira
, visando reformar a decisão proferida nos autos n. 0017962-78.2010.8.11.0042, pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou pela prática do crime tipificado pelo
art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(homicídio qualificado na forma tentada), submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer em relação ao delito tentado contra a vida, a sua
desclassificação para o crime de lesão corporal
(art. 129, do CP) sustentando ausência de
animus necandi
.
E, d
e forma subsidiária, postula o
afastamento da qualificadora
relativa ao motivo fútil.
(Id. 277773979).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento

do recurso e consequente manutenção do pronunciamento do acusado (
I
d. 255351775).

Em juízo de retratação,
a
magistrad
a
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (
I
d. 277773985).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva, é pelo

desprovimento
do recurso
, consoante entendimento assim sumariado:

Sumário: Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Decisão de pronúncia – Irresignação da defesa: 1) Pretende a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal – 2) Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora motivo fútil – Não procede: 1) Conjunto probatório produzido na fase policial e no sumário de culpa indica que há indícios robustos de que a ação confessadamente executada pelo RECORRENTE visava tirar a vida do ofendido, mormente, considerando que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima – A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da ausência de animus necandi, caso contrário, a questão deve ser submetida ao crivo do juízo natural, que é o Tribunal do Júri – 2) Conforme disposto no Enunciado Orientativo no 2 desse Tribunal “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (sic) – No caso em apreço existem indícios de que a ação confessadamente executada pelo RECORRENTE decorreu em razão de uma dívida de uma motocicleta entre autor e vítima o que indica a futilidade da ação – Pelo conhecimento do recurso e no mérito improvimento
.
(Id.
286138351
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verte dos autos que órgão ministerial ofertou denúncia em face de
Rodrigo Lemes de Oliveira
, como incurso nas disposições do artigo 121,§
2o, II
c/c artigo 14, II (tentativa), ambos do Código Penal, tendo como vítima
Eron
Oliveira dos Santos
.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que
(Id.
277773384
, p. 1-4)
:

[
...
]
No dia 21/06/2008, por volta de 03h30min, no interior do estabelecimento comercial "Bar Michelas Restaurante e Drink", situado nas proximidades da entrada do Bairro Novo Paraíso, nesta Capital, o denunciado RODRIGO LEMES DE OLIVEIRA (motivado pela futilidade) tentou matar ERON OLIVEIRA DOS SANTOS, ao desferir disparos de arma de fogo que provocaram as lesões descritas no Laudo Pericial no1.1.02.2018.010557-01 (fis. 133-137), não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias a sua vontade, notadamente o fato da arma ter falhado e da imprecisão nos disparos efetuados.

Segundo consta no caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima ERON estava em companhia de sua namorada (Juliana) e da testemunha Marciano no interior do estabelecimento comercial denominado "Bar Michelas Restaurante e Drink", quando o denunciado se aproximou e sem pronunciar palavra alguma efetuou um disparo contra a vítima, entretanto, a arma falhou. A vítima tentou impedir a consumação do delito segurando o "cano do revólver", oportunidade em que o denunciado efetuou mais um disparo que atingiu a sua mão (vide Laudo Pericial n° 1.1.02.2018.010557-01 - fis. 133/137).

Não satisfeito e ainda imbuído de latente animus necandi, o denunciado efetuou mais dois disparos na direção da vítima enquanto ela empreendia fuga, porém, os disparos não lhe acertaram.

Apurou-se que motivação do crime foi o fato da vítima ter emprestado uma motocicleta do denunciado e não ter devolvido em razão de ter sido furtada. Em declarações a testemunha ocular Marciano Lima de Carvalho confirmou que os disparos foram efetuados pelo denunciado, alegando que a motivação foi a fato
do
denunciado ter emprestado uma motocicleta para a vítima e não ter devolvido. Ademais, relata que falhou a
primeira tentativa de disparo em face da vítima, bem como os dois disparos subsequentes não atingiram o alvo (fls. 12-13).

A vítima confirmou ser o denunciado o autor dos disparos, sustentando que o disparo falhou na primeira tentativa e no segundo atingiu a sua mão, eis que tentara impedir o intento delitivo. Afirmou ainda que quando começou a correr o denunciado efetuou mais dois disparos, mas não foi atingido.

Ao ser interrogado (fis. 110-112) o denunciado confessou autoria dos disparou, mas ressaltou que não tinha a intenção de matar a vítima. Afirmou, ainda, que efetuou os disparos em razão de ter tido sua motocicleta furtada quando estava na posse da vítima (motivo fútil)
[
...
]

Diante de tais fatos e após regular instrução processual, o acusado foi
pronunciado
nos termos da denúncia e com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, requerendo a desclassificação da conduta de homicídio tentado para o crime de lesão corporal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
.

Entretanto, sem razão.

Explico. É cediço que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d), sendo que seu procedimento é divido em duas fases principais: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, endereçada a um juiz togado, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, o qual pode culminar nas seguintes hipóteses: a)
pronunciamento do acusado
, segundo o art. 413 do CPP, para a qual basta a
prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitiva
, com consequente submissão a julgamento pelo Júri Popular, quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-
probatório; b)
impronuncia
, art. 414 do CPP; c)
absolvição sumária
, art. 415 do CPP ou; c)
desclassificação do crime capitulado na denúncia
, consoante art. 419 do CPP.

Para esta última hipótese ocorrer há necessidade da demonstração inequívoca nos autos que a conduta praticada pelo agente configure outro delito que não doloso contra a vida, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes.

Nesse sentido eis a posição do
eg
. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF. 2.
Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia
. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
17/06/2020).

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgados deste Tribunal,
in
verbis
:

“A desclassificação para lesão corporal somente é admitida quando há certeza inequívoca de ausência de animus necandi, o que não se verifica no caso concreto”

(N.U 0000246-33.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022).

“A desclassificação do crime na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente demonstrada a ausência de animus necandi".

(N.U 0002415-07.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Na hipótese dos autos, a
materialidade
do crime restou comprovada sobretudo por meio do
boletim de ocorrência (Id.
277773384
, p. 12-
13), laudo pericial (Id.
277773384
, p. 167-171), histórico clínico (Id.
277773384
, p. 148), boletim de atendimento (Id.
277773384
, p. 149),
bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos.

No que concerne à
autoria
delitiva, denota-se que estão presentes indícios suficientes a implicar o possível envolvimento do recorrente na tentativa de homicídio que ora se analisa, ao passo que inexiste comprovação inequívoca acerca da ausência de dolo homicida.

Ao ser interrogado na fase policial, a
acusado

admitiu ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, ressaltando, porém, que não tinha a intenção de matá-la
, mas apenas assustá-la.
Narra que a motivação do crime se deu porque
“
TINHA EMPRESTADO PARA A
VITIMA
RESOLVER UM PROBLEMA DELE E ROUBARAM A MOTO; QUE A MOTO ERA UMA TORNADO, AZUL, ANO 2006; QUE ELE FICOU POR VOLTA DE 1 ANO AGUARDANDO A
VITIMA
RESOLVER ESTE PROBLEMA DA MOTO E RESSARCI-LO, MAS A
VITIMA
NÃO RESOLVEU QUE O SUSPEITO FICOU PUTO POR ESTE MOTIVO, MAS QUE ELES ERAM MUITO AMIGOS
”
.

Inquirido em juízo, o acusado declarou que, de fato, houve um desentendimento entre ele e a vítima, relacionado a uma motocicleta. Afirmou que se aproximou do ofendido portando um revólver com a intenção de conversar, mas,
no momento em que
este segurou a arma, ela acabou disparando. Acrescentou que, por manter uma relação de amizade com a vítima, não tinha o propósito de lhe causar qualquer mal. Explicou, ainda, que sua intenção era apenas exercer uma pressão em razão do mencionado veículo.

A vítima,
Eron
Oliveira dos Santos
, declarou em sede policial que, na madrugada dos fatos, estava em uma lanchonete quando o acusado,
Rodrigo Lemes, chegou ao local armado com um revólver calibre .38 e, sem qualquer diálogo prévio, efetuou dois disparos em sua direção, atingindo-lhe a mão direita. Relatou que testemunhas presenciaram os fatos e que o réu fugiu do local em uma motocicleta. Afirmou que a motivação da tentativa de homicídio estaria relacionada a uma dívida de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, remanescente do valor de uma motocicleta que lhe fora emprestada por Rodrigo e posteriormente furtada, cuja reposição ele havia começado a pagar, mas interrompeu os pagamentos ao ficar desempregado.

O ofendido foi novamente inquirido na Delegacia de Polícia, ocasião
em que
narrou os fatos da seguinte forma
(Id.
52181217,
p. 137
-
138):

[...] QUE ESTAVA COM A JULIANA E SEU AMIGO MARCIANO NA LANCHONETE MICHELES BAR, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO PARAISO; QUE CHEGOU O RODRIGO - SUSPEITO, AMIGO DA VITIMA TAMBÉM; QUE O RODRIGO FICOU COM CIUMES PELO FATO DO DECLARANTE ESTAVA COM A JULIANA E A JULIANA JÁ TINHA SIDO NAMORADO DELA; QUE ELE PERCEBENDO QUE O RODRIGO ESTAVA MUITO BEBADO E PUTO POR CAUSA DA JULIANA; QUE O DECLARANTE CHAMOU O MARCIANO E A JULIANA PARA IREM EMBORA POR CAUSA DO RODRIGO; QUE ANTES DELES IREM EMBORA O DECLARANTE ESTAVA DE COSTA ABRAÇADO DE FRENTE PARA A JULIANA E O RODRIGO CHEGOU E TOCOU NO OMBRO DO DECLARANTE; QUE ELE SE VIROU E LOGO VIU QUE O RODRIGO ESTAVA APONTANDO UM REVOLVER PARA O DECLARANTE; QUE SEM FALAR NADA O RODRIGO ATIROU EM DIREÇÃO AO DECLARANTE, MAS O REVOLVER ELENCOU; QUE O DECLARANTE SE ASSUSTOU MAS NÃO ACREDITAVA POIS ERAM AMIGOS; QUE A JULIANA SE JOGOU NO CHÃO E O DECLARANTE FOI EM DIREÇÃO AO RODRIGO E COLOCOU A MÃO NO CANO DO REVOLVER PARA TIRAR O REVOLVER DA MÃO DO RODRIGO; QUE O RODRIGO DISPAROU DE NOVO E ATINGIU A MAO DIREITA DO DECLARANTE; QUE O DECLARANTE CORREU POR VOLTA DE UNS 5 METROS E CAIU; QUE O RODRIGO DEU MAIS DOIS DISPAROS EM DIREÇÃO AO DECLARANTE AINDA NO CHÃO, MAS NÃO O ATINGIU, OS TIROS ACERTARAM NO CHÃO PRÓXIMO A ELE; QUE O RODRIGO SAIU CORRENDO FUGINDO.; QUE O DECLARANTE PASSOU 03 DIAS INTERNADOS; QUE PERDEU O MOVIMENTO DA MÃO DIREITA DEVIDO O DISPARO ATÉ A DATA ATUAL; QUE NÃO CONSEGUIU FAZER CIRURGIA E TEM O PROJETIL ESTA ALOJADO AINDA NA MAO DELE; QUE O DECLARANTE INFORMA QUE NA ÉPOCA DOS FATOS NÃO FOI ENCAMINHADO AO IML PARA EXAME DE CORPO DELITO; QUE SE COMPROMETEU A SOLICITAR O PRONTUARIO MEDICO JUNTO AO PRONTO SOCORRO DE CUIABA, ONDE FICOU INTERNADO NA EPOCA DOS FATOS [...]

Perante o juízo, a vítima relatou que mantinha uma relação
de amizade
com o acusado e que, no dia dos fatos, este o viu em companhia de uma mulher com quem já tivera envolvimento amoroso, circunstância que, segundo acredita, teria despertado ciúmes e motivado a ação do denunciado.
Sobre os fatos
, afirmou ter tomado emprestada uma motocicleta de propriedade do réu, posteriormente furtada, sendo que ambos ajustaram que a vítima o indenizaria; contudo, em razão de dificuldades econômicas, não conseguiu cumprir o acordo.

Posteriormente, disse ter visto o acusado sacar um revólver, acreditando inicialmente tratar-se de uma brincadeira, razão pela qual colocou a mão no cano da arma, momento em que foi atingido.
E
sclareceu
, ainda,
que o réu se aproximou com a arma em punho e, ao ser advertido por colegas de que ele efetuaria um disparo, tentou desarmá-lo segurando o cano, instante em que foi alvejado.

A testemunha
Marciano Lima de Carvalho
, ao ser ouvido perante a autoridade policial
,
relatou que
,

em ocasião não especificada,
Eron
pegou emprestada uma motocicleta de Rodrigo
,
que acabou sendo furtada, e apesar de prometer pagar, não cumpriu o acordo
, conforme se vê destes trechos do seu depoimento (Id.
277773384
, p. 22-23):

[...] QUE com relação aos fatos que se apura nos presente autos, tem a dizer que é amigo da
vitima

Eron
Oliveira dos Santos, bem como do acusado Rodrigo Lemes, ambos residentes no mesmo Bairro, e também eram muito amigos; Que em data hora não recordada,
Eron
pegou uma moto Tornado emprestada de Rodrigo, e ficou usando por alguns dias, sendo que isso era comum, entre eles, pois de fato eram muito amigos: Que nessa data,
Eron
foi até o Escritório da dupla sertaneja, João Carreiro e Capataz, acredita que no Jardim
Petropolis
, e lá
furty
ar
am
a m
o
to de Erom, não sendo mais localizada; Que
Eron
prometeu a Rodrigo que pagaria a moto a ele, só que isso não aconteceu,
Eron
não pagou e ficou enrolando: Que em data de 21/06/08
,
e depoente
,
sua namorada,
Eron
e a namorada dele,
sairam
de um restaurante, vinha
m
no
veiculo
deste, isso já na madrugada, quando chegaram em frente ao Bar Michelas, onde só havia bêbados,
Eron
insistiu em parar ali um pouco; Que desceram do carro, foi
quando o Rodrigo apareceu,
ninguem
viu de onde, estava usando capacete, sacou uma arma de fogo, revólver e disparou dois tiros na direção de
Eron
, sendo que apenas um acertou na mão dele; Que
Eron
e Rodrigo entraram em
iuta
corporal, Rodrigo disparou mais uma ou duas vezes, mas não acertou.
Eron
correu. em seguida Rodrigo também empreendeu fuga
;
Que
só ficaram sabendo que era Rodrigo, porque havi
a
uma moça na companhia dele, que a ver a cena, gritou "Rodrigo" não faça isso;
Que
depo
is
desse fato
,
tanto Rodrigo, como
Eron
continuam morando no mesmo Bairro, mas não mais se falaram, ou tiveram atrito, este conversa com ambos, mas não falam sobre o crime [...]
.

Destacamos

Em juízo, a testemunha relatou que estava no local dos fatos acompanhada de um amigo e que mantinha relação de amizade com ambos os envolvidos.

Afirmou não ter presenciado diretamente o momento em que o réu teria disparado contra o ofendido, contudo, apontou que os presentes no local o identificaram como o autor do disparo, além de ter ouvido da própria vítima que Rodrigo seria o responsável pelos tiros
.

Acrescentou que o possível motivo do crime seria o empréstimo de uma motocicleta, posteriormente furtada, que Rodrigo exigia ser ressarcido, mencionando que
Eron
tinha o hábito de pegar objetos emprestados e não
devolvê-los
. Confirmou, ainda, que o acusado estava no local no momento dos fatos.

A testemunha, policial militar
Maurício Alves Ferreira
, durante a audiência de instrução, relatou que sua equipe foi acionada pelo CIOSP para atender a uma ocorrência e, ao chegar ao local, a vítima já havia sido conduzida ao Pronto Socorro, não sendo mais localizado o autor dos disparos. Em seguida, dirigiram-se à unidade hospitalar, onde mantiveram contato com o ofendido, o qual informou que o ocorrido teria sido motivado por um desentendimento anterior com o agressor, relacionado a uma dívida referente a uma motocicleta.

Diante deste cenário,
inviável
o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, porquanto inexiste amparo probatório inconteste e límpido nos autos no sentido de que o agente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima
, ou seja, de que agiu sem dolo de matar, notadamente diante da existência elementos de cognição em sentido contrário, capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia.

Assim, conquanto a defesa sustente que o recorrente não agiu com

animus necandi,
e que embora ele tenha desferido
um tiro na mão da vítima,
e afirme que
jamais teve
a intenção de matá-la, isso não retira a submissão do recorrente ao Conselho de Sentença, pois, não está inequívoco nos autos se a intenção seria apenas lesionar a vítima ou
ceifar-lhe
a vida.

Nesse contexto, apesar de o recorrente negar a sua intenção homicida, também não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.

É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da
materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos.

3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2021 e publicado no DJE de 12.05.2021)
Destacamos

A
demais
, o acolhimento da tese defensiva nesta fase somente é viável quando ausentes, de forma incontestável, elementos probatórios em sentido incriminador. No entanto, no caso em análise, há indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, o que impede o juízo de certeza necessário para a
desclassificação.

Por consequência, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

Por fim, a defesa sustenta a necessidade de afastamento da qualificadora, sob o argumento de inexistência de motivo fútil.

Todavia, não há como acolher tal pleito, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifesta improcedência da referida qualificadora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”

(
AgRg
no HC n. 864.419/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 11/12/2024.)

“(...)
Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

Da análise das provas reunidas nos autos, infere-se a possibilidade de que o recorrente tenha praticado o delito por motivo fútil, decorrente de uma discussão de menor importância travada entre ele e a vítima, supostamente originada em razão de um desentendimento banal
relacionado
à posse e ao não pagamento de uma motocicleta emprestada, cuja subtração teria gerado um abalo na relação entre as partes.

Assim, embora existam elementos que evidenciem a ocorrência de um
desentendimento
prévi
o
, não é possível determinar, com precisão, sua intensidade, duração ou extensão, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada dessa questão.

Desse modo, existindo suporte mínimo no conjunto probatório capaz de suscitar dúvida quanto à configuração da qualificadora, esta deve ser mantida na decisão de pronúncia, assegurando que o juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, se manifeste sobre a matéria.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025